Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709660-42.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: LR VET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA RECORRIDO: JOSE WILLIAM PONTES ROCHA RECORRENTE: ALICE PAULINO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Trata-se de recurso inominado interposto, ID 51029470, com pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Por meio da decisão ID 51078015, foi determinada a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias. No decurso do referido prazo a recorrente anexou de modo espontâneo, petição ID 51231531, requerendo a juntada da guia de pagamento das custas iniciais, todavia o documento anexado reportava-se a guia e respectivo comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, ID 51231533 e 51231532, respectivamente. Por meio da decisão ID 51238040, foi determinada a intimação da recorrente para comprovar o pagamento do preparo propriamente dito, dentro do prazo concedido na decisão ID 51078015. A recorrente por meio da petição ID 51326354, anexou aos autos as guias e comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito, informando que referida documentação foi anexada dentro do prazo concedido por meio da decisão ID 51078015. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos constatei equívoco no teor da decisão ID 51238040, a qual noticiou que havia nos autos o comprovante de pagamento das custas processuais, não havendo o comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito. Todavia, tal equívoco foi sanado com a juntada pela recorrente das guias e respectivos comprovantes de pagamento das custas processuais e preparo propriamente dito no decurso do prazo concedido por meio da decisão ID 51078015. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito